Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704467-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Por meio da decisão proferida em 28/05/2021 (ID 26037271), o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o reexame do v. Acórdão no 1205276 (ID 11682148) lavrado em 02/10/2019 pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, à luz da tese firmada no julgamento da ADI no 5.469 e do RE no 1.287.019 (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. É o relatório. No caso, há fato superveniente que merece tratamento na forma do art. 933 do CPC. O cerne do recurso cinge-se à cobrança do DIFAL – diferencial de alíquota de ICMS, tema submetido ao rito da repercussão geral no STF, Tema no 1093/STF, no Recurso Extraordinário n° 1.287.019. Não obstante, em 24/02/2021, a Suprema Corte haver declarado a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, restou resolver a modulação dos efeitos da referida declaração. Foram opostos embargos de declaração no RE 1.287.019 considerando três possíveis marcos temporais na modulação: 1) dia do julgamento (24/02/21); 2) dia da publicação da tese (3/03/21); 3) dia da publicação do acórdão do tema (25/05/21)”. Em Sessão Virtual encerrada em 17/12/2021, o Plenário do STF rejeitou os Embargos de Declaração consoante a proclamação do resultado: “O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator”. O v. Acórdão ainda não foi publicado, mas, no voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, restou assentado: “Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21” (grifei). Na hipótese em comento, o Mandado de Segurança foi impetrado em 30/04/2019 (ID 10606928). Assim, para evitar a “decisão surpresa”, intimem-se as partes para que se manifestem sobre esse fato superveniente no prazo de 5 (cinco) dias. Após o cumprimento dessas providências, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator